Tribunal: TJBA
Processo: 8005093-77.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005093-77.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: ILDANICE FERNANDES TEIXEIRA SALES

Advogado(s)
:
DENISE TEIXEIRA SALES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO DE GUANAMBI. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. VENCIMENTO BÁSICO DO PROFESSOR NÍVEL 1 CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL ACRESCIDO DE 50%. REPERCUSSÃO NOS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA POR ESCALONAMENTO VERTICAL. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA POR LEIS ANUAIS DE REAJUSTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu o direito de professora municipal à adequação de seu vencimento básico ao piso salarial profissional nacional do magistério acrescido de 50%, conforme o art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, com reflexos nos demais níveis da carreira, observados os limites patrimoniais posteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Câmara Cível pode afastar a incidência dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 por alegada inconstitucionalidade incidenter tantum; (ii) estabelecer se a tramitação de ação direta de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial impõe o sobrestamento do feito; (iii) determinar se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse processual no mandado de segurança; (iv) definir se as leis municipais anuais de reajuste revogaram o art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016; e (v) estabelecer se a impetrante tem direito líquido e certo ao vencimento básico calculado com base no piso nacional do magistério acrescido de 50%, com aplicação dos percentuais de escalonamento da carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de reserva de plenário impede órgão fracionário de tribunal de declarar a inconstitucionalidade de lei ou afastar sua incidência, salvo se já houver pronunciamento do Pleno ou do Órgão Especial, o que não ocorre quando a ação direta de inconstitucionalidade ainda está em tramitação sem decisão de mérito ou cautelar suspensiva.

A simples propositura de ação de controle concentrado não suspende automaticamente as demandas individuais em curso, quando inexistente determinação de sobrestamento pelo órgão competente.

A omissão administrativa continuada no cumprimento da estrutura remuneratória prevista em lei configura pretensão resistida suficiente ao cabimento do mandado de segurança, sem necessidade de requerimento administrativo prévio.

A revogação tácita exige incompatibilidade material entre a lei nova e a lei anterior, não se verificando quando as leis municipais anuais apenas autorizam reajustes e fixam tabelas de vencimentos sem alterar a estrutura do plano de cargos e salários.

A cláusula genérica de revogação das “disposições em contrário” não derroga norma específica do plano de carreira que disciplina a estrutura remuneratória do magistério municipal.

A reserva do possível não afasta obrigação remuneratória expressamente prevista em lei federal e municipal vigentes, especialmente quando relacionada à valorização dos profissionais da educação pública.

O piso salarial profissional nacional do magistério incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global do servidor.

O art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, interpretado em conjunto com os arts. 42 e 45 do mesmo diploma, fixa o vencimento básico da carreira a partir do valor do professor nível 1, referência A, correspondente ao piso nacional acrescido de 50%, projetando-se os demais níveis pelos percentuais de escalonamento vertical.

As fichas financeiras e os anexos da Lei Municipal nº 1.089/2016 demonstram que a impetrante, professora nível 2, com carga horária de 40 horas, percebe vencimento inferior ao devido segundo o plano de cargos e salários vigente e o piso nacional fixado pela Portaria MEC nº 61/2024.

Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança devem observar os limites das Súmulas nº 269 e 271 do STF, restringindo-se ao período posterior à impetração do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Órgão fracionário de tribunal não pode afastar a incidência de lei municipal por alegada inconstitucionalidade sem observância da cláusula de reserva de plenário. 2. A tramitação de ação direta de inconstitucionalidade não suspende automaticamente demandas individuais quando inexiste determinação de sobrestamento pelo órgão competente. 3. A omissão administrativa continuada no pagamento de vencimento previsto em lei dispensa requerimento administrativo prévio para caracterizar o interesse processual em mandado de segurança. 4. Leis municipais anuais de reajuste não revogam norma específica de plano de carreira quando não há incompatibilidade material entre os diplomas. 5. O piso salarial nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, e os reflexos nos níveis da carreira são obrigatórios quando previstos na legislação local. 6. A reserva do possível não autoriza o ente público a descumprir obrigação remuneratória prevista em lei vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 97 e 206, VIII; ADCT, art. 113; Constituição do Estado da Bahia, art. 162; CPC, art. 313, V, “a”; LINDB, art. 2º, § 1º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.089/2016, arts. 42, 45, 83 e 84; Leis Municipais nº 1.205/2018, 1.227/2019, 1.316/2020, 1.432/2022, 1.545/2023 e 1.648/2024; Portaria MEC nº 61/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, Súmulas nº 269 e 271; STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.03.2021; STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Tema 911, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8038459-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 08.02.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8054314-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 30.04.2025; TJBA, Apelação nº 0500080-10.2016.8.05.0040, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, publ. 24.10.2022.